Tribunal: TJMT
Processo: 1044603-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044603-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELE APARECIDA REIS - CPF: 097.651.018-99 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em
epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ESTATUTO GERAL (LEI No 1.164/1991). PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS ESPECÍFICO (LC No 4.014/2014). CUMULAÇÃO VEDADA. TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IDENTIDADE DE FATOS GERADORES.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GISELE APARECIDA REIS BETOLI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, na qual objetivava o reconhecimento e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), previsto no art. 76 da Lei Municipal no 1.164/1991.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional por níveis possuem naturezas jurídicas distintas e que não houve revogação expressa do benefício contido no Estatuto Geral, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau.

3.

Contudo, a controvérsia jurídica em apreço foi submetida ao crivo da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1000752-49.2025.8.11.9005, pacificou o entendimento pela impossibilidade de percepção cumulativa das referidas vantagens.

4.

Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

"É VEDADA A CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (LEI MUNICIPAL No 1.164/1991) E A PROGRESSÃO FUNCIONAL [...], AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT."

5.

A fundamentação do precedente, aplicável integralmente ao caso concreto, reside no fato de que a Administração Pública submete-se aos princípios da legalidade estrita e da especialidade. A Lei Complementar Municipal no 4.014/2014 (que rege a carreira de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social da Recorrente), ao instituir a evolução remuneratória baseada no tempo de serviço (progressão vertical/nível), absorveu a finalidade do adicional previsto na norma geral estatutária de 1991.

6.

A manutenção de ambos os benefícios caracterizaria
bis in idem
e enriquecimento ilícito do servidor, uma vez que ambos os institutos (ATS e Progressão por Nível) possuem o mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal.

7.

Ressalte-se, outrossim, que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, conceder aumentos ou restabelecer vantagens sob fundamento de isonomia, conforme preleciona a Súmula Vinculante no 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

8.

No caso dos autos, a Recorrente é regida pela LC no 4.014/2014, cujo sistema remuneratório e de progressão funcional é incompatível com o adicional da lei geral anterior, inexistindo direito adquirido a regime jurídico ou a cumulação de vantagens com idêntico fundamento.

9.

Dessa forma, a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026